Tribunal: TJSP
Processo: 1022047-39.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COBRANÇA DE "FATOR K" SOBRE TARIFA DE ESGOTO SUPOSTAMENTE POLUÍDO -AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DE INCONFORMISMO GENÉRICAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COBRANÇA DE "FATOR K" SOBRE TARIFA DE ESGOTO SUPOSTAMENTE POLUÍDO -AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DE INCONFORMISMO GENÉRICAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, SENDO QUE NO CASO JÁ FOI PRODUZIDA PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO DIRIGIDAS AOS FUNDAMENTOS CONTANTES DA R. SENTENÇA SUBMETIDA A ATAQUE – DESATENÇÃO AO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, DO CPC EM VIGOR – RECURSO NÃO CONHECIDO. *